Tribunal: TJES
Processo: 5011891-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011891-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ALTEMAR CARVALHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011891-72.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: ALTEMAR CARVALHO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICIPIO DE LINHARES contra sentença (ID n. 7303855) que julgou procedente os pedidos do ora recorrido nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para CONDENAR os requeridos EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 15 (quinze) dias, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, em favor do requerente ALTEMAR CARVALHO DOS SANTOS no imóvel situado na Linha Barro Novo, Km 08, Rodovia Estadual ES 358, no lugar denominado Gravatá/Retiro Saudoso, neste município, sendo que questões técnicas relacionadas ao cumprimento da presente sentença para o fornecimento dos serviços deverão ser ajustadas entre os requeridos, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

Em petição constante ao ID n. 7303857, a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, informa o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.

O Município recorrente, inconformado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda; b) que a sentença é nula por ausência de intimação do Ministério Público; c) no mérito, que a negativa de ligação de rede elétrica ao imóvel do recorrido é legítima, tendo em vista tratar-se de lote situado em parcelamento irregular e clandestino.

O recorrido, por sua vez, pleiteou pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRENTE

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
tendo em vista que o requerente/recorrido pleiteia, em verdade, direito individual atinente a prestação de serviço público essencial.

Rejeito, ainda, a alegada preliminar de ilegitimidade passiva
pois, neste caso
sub judice
, o município recorrente está atuando dentro do seu âmbito de competência, na forma do art. 30, inciso V, da Constituição Federal,
[1]
tendo delegado o fornecimento do serviço público de energia elétrica por meio de concessão. Com razão, então, o juiz sentenciante ao afirmar que
“[...] somente se faz possível a participação da concessionária para a ligação da rede de energia havendo autorização do Município, e vice e versa, com o registro de que a EDP autoriza fornecimento de serviço essencial a que está legalmente obrigada, sendo, portanto, legítimo o Ente Municipal para participar no polo passivo desta demanda.

Não merece prosperar, também, a arguição de nulidade da sentença
em razão da ausência de intimação do Ministério Público, pois não logrou demonstrar o relevante interesse público/coletivo da lide, sendo esta de mero interesse individual e particular, caracterizado pelo fornecimento de serviço público específico e divisível.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

O fato de o imóvel do recorrido estar localizado em parcelamento irregular/clandestino não é justificativa suficiente para a negativa do fornecimento de serviço público essencial, considerando-se que tal ocupação irregular não é recente e já está praticamente consolidada.

Coaduno, então, com o entendimento posto na sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

“
O fornecimento energia é bem essencial à sobrevivência digna, desimportando se a área foi ou não invadida, mormente porque o Município possui legislação especifica, no caso o Plano Diretor Municipal - PDM, que tem por finalidade viabilizar o uso e adequado desenvolvimento do solo urbano, sendo de extremada precisão a atuação do agente público para que os loteamentos urbanos surjam em consonância com as normas legais
, de modo que não venha causar futuros transtornos aos munícipes, como este caso dos autos.

Com efeito,
o Poder Público por atos omissivos de seus agentes praticados no passado, de fato, está trazendo futuras consequências negativas, especificamente com reflexos na qualidade de vida das pessoas.

[...]

[...] conquanto saiba que não se deve autorizar instalações de serviços, até que seja efetivamente regularizado o loteamento, contudo, partilho do entendimento de que
o Poder Público tem o poder-dever de agir para que o loteamento urbano irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição e não simplesmente se opor a regularizar situações que de fato, já estão consolidadas.

Destaco que a Decisão aqui fundamentada não é para fomentar as ocupações desordenadas de área qualquer que seja, mas sim, por
se tratar o feito de requerimento de extensão de serviços já existentes no local, inclusive instalados e fornecidos por demandado nesta ação.

Isso porque,
do caderno processual extrai-se que na área em redor possui edificações, consolidadas possuindo rede de energia, ou seja,

morador diviso a requerente já possui serviço essencial e protegido pela Constituição Federal
(ID

19612676- 19612677- 19612680- 19612683 e 19612686), e tenho que tal conduta consiste na demonstração de dois pesos e duas medidas por parte dos requeridos, e sobre este fato mantiveram-se silentes
, o que contribui para afastar a clandestinidade do imóvel do requerente, podendo presumir que ali também já existe rede de tubulação edificada no loteamento que permita o acesso adequado à rede pública dos serviços
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

É como voto.

[1]
“Art. 30: Compete aos Municípios: [...] V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.